Tribunal: TJMT
Processo: 1029676-52.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029676-52.2021.8.11.0003
ORIGEM: JUIZADO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: DANILO OLIVEIRA DOS REIS
RECORRIDO: COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID 19. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO E DE REEMBOLSO. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SEM ÊXITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tentativa da parte recorrente para requerer o reembolso das passagens adquiridas, sem qualquer êxito, é situação que supera o mero aborrecimento, razão pela qual deve a agência de turismo responsável de virtude do risco da atividade, indenizar os danos morais sofridos.
2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029676-52.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 037.439.821-61 (RECORRENTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023